Tribunal: TJMT
Processo: 0001834-09.2017.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado no 0001834-09.2017.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.
Recorrido: DANIEL FERREIRA DOS ANJOS.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MOTOCICLETA APREENDIDA - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal.
2. Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.
3. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Restando configurada omissão no dever de guarda do bem por parte do recorrente, a obrigação de fazer deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001834-09.2017.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 947.608.371-91 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MOTOCICLETA APREENDIDA - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Revela-se inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal.

2.

Desse modo, devidamente comprovado o dano material sofrido pelo reclamante, a omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e outro, resta evidenciado o dever de indenizar, devendo ser mantida a indenização por danos materiais imposta na sentença.

3.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte recorrente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Restando configurada omissão no dever de guarda do bem por parte do recorrente, a obrigação de fazer deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021